Tribunal: TJSP
Processo: 1005960-54.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que a exequente tenha providenciado a citação da parte executada. Insurgência da exequente. Admissibilidade. Extinção do processo que derivou do abandono da causa, não apenas de ausência de pressuposto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que a exequente tenha providenciado a citação da parte executada. Insurgência da exequente. Admissibilidade. Extinção do processo que derivou do abandono da causa, não apenas de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Inteligência do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil. Necessidade de intimação da parte pessoalmente. Sentença anulada. Recurso provido com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005960-54.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MARCOS
RIBEIRO
E
CIA
LTDA.,
é
apelada
VALDEMIR
DA
SILVA
LOIOLA
REPRESENTAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005960-54.2014.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação:
1005960-54.2014.8.26.0510
Comarca:
Rio Claro
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Cláudio Luís Pavão
Processo:
1005960-54.2014.8.26.0510
Apelante:
Marcos Ribeiro e Cia Ltda.
Apelada:
Valdemir da Silva Loiola Representações
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Duplicata.
Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
sem que a exequente tenha providenciado a citação da parte
executada. Insurgência da exequente. Admissibilidade. Extinção do
processo que derivou do abandono da causa, não apenas de ausência
de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
Inteligência do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo
Civil. Necessidade de intimação da parte pessoalmente. Sentença
anulada. Recurso provido com determinação.
VOTO No 21771
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fl. 301, que julgou extinta sem resolução de mérito a ação de execução de
título extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, sem que a exequente tenha providenciado a citação da parte
ré.
Opostos embargos de declaração pela exequente (fls.
303/306), restaram rejeitados (fl. 315).
Inconformada,
apela
a
empresa
demandante
sustentando que “os autos foram distribuídos no ano de 2014, diversas foram
as tentativas de localização do executado para pagamento da dívida,
inclusive gerando inúmeras outras novas pela necessidade de pesquisas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005960-54.2014.8.26.0510 -Voto no
3
endereço, sem que houvesse a positividade ao caso” (fl. 320).
“Agrava-se a isto o fato de ser período de início da
pandemia de Covid-19, as quais impossibilitaram a contratação de
correspondentes que verificassem os endereços obtidos para que não
houvesse a necessidade de expedição de carta precatória, cujo custo é de
mais de R$ 300,00, ou seja, de aproximadamente 1/3 do débito, na qual
resultaria em negatividade” (fl. 320).
Assevera que a ausência de citação da executada
ensejaria a extinção do feito por abandono da causa, na forma do artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil. Argumenta que, para que a demanda
seja extinta sob este fundamento, faz-se necessária prévia intimação pessoal
da parte autora para que dê andamento ao feito, o que não se observou no
caso.
Requer o provimento do apelo, a fim de que seja
desconstituída
a
sentença
guerreada,
determinando-se
o
regular
prosseguimento do feito, fls. 317/329.
Recurso tempestivo e adequadamente preparado.
Não houve citação e não foram apresentadas
contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por Marcos Ribeiro e Cia Ltda em face de Valdemir da Silva Loiola
Representações, em que busca a exequente a satisfação de seu crédito no
montante atualizado até a propositura da ação de R$ 1.562,75 e que está
consubstanciado em duplicata vencida e não adimplida (duplicata no
12066.0203, no valor histórico de R$ 1.033,23).
Infrutíferas as tentativas de localização da devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005960-54.2014.8.26.0510 -Voto no
4
(fls. 62/298), o magistrado singular lançou decisão, nos seguintes termos:
“Realize-se busca do atual endereço do executado (CPF no 113.332.088-04)
via Bacen-Jud. Com a resposta, intime-se a exequente a se manifestar em
cinco dias” (fl. 293).
Pesquisa Bacenjud juntada aos autos às fls. 294/297
para ciência da exequente.
A isso, seguiu-se a certidão de fl. 300 informando que
a suplicante não deu andamento à decisão de fl. 298, embora devidamente
intimada.
Na sequência, sobreveio o r. decisório monocrático de
fl. 301 que julgou extinta a demanda por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao fundamento
de que a citação constitui requisito de validade do processo, nos termos do
artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, o que deflagrou o presente
inconformismo.
Respeitado o entendimento esposado em primeiro grau
de jurisdição, a r. sentença deve ser anulada.
Ressalte-se que a exequente deixou de promover ato e
diligência que lhe incumbia, no caso, manifestar-se acerca da pesquisa
realizada via Bacenjud. E, conforme certidão de fl. 300, decorreu em branco
o prazo para manifestação.
Destarte, a extinção do processo derivou do abandono
da causa, não apenas de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo.
No caso tem lugar o disposto no artigo 485, inciso III,
do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz não resolverá o mérito
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005960-54.2014.8.26.0510 -Voto no
5
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Conforme § 1o de referido dispositivo legal, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 (cinco) dias.
Esse
o
entendimento
perfilado
por
maciça
jurisprudência, a incluir-se a desta Câmara:
RECURSO
Apelação
Execução
de
título
extrajudicial
Insurgência contra a r. sentença que extinguiu o feito, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
CPC/2015
Admissibilidade
Ausência
de
diligência
para
providenciar a citação da parte contrária que pode configurar
o abandono da causa e não a ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo Inteligência do artigo 485, inciso III, do CPC/2015
Extinção do feito por eventual abandono da causa que
depende de intimação pessoal, na forma do § 1o, do artigo
485 do CPC/2015 Hipótese em que o banco apelante adotou
todas as medidas necessárias para providenciar a citação dos
apelados Não caracterizado o eventual abandono da causa
Extinção prematura Sentença anulada para determinar o
regular prosseguimento do feito Recurso provido, com
determinação.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1002839-30.2017.8.26.0666
Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira julgado em 17.12.2018).
COBRANÇA. Contrato bancário. Sentença de extinção do
pleito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular
do
processo.
Inadmissibilidade.
Sentença
com
fundamento no inciso IV do art. 485/CPC. Hipótese,
entretanto, que se enquadra no inciso III do mesmo
dispositivo legal, por se tratar de abandono de causa, e não
de falta de pressuposto processual. Fundamento legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005960-54.2014.8.26.0510 -Voto no
6
depende de prévia intimação pessoal da parte, providência
não adotada na hipótese dos autos. Sentença anulada, com
afastamento da multa pela interposição de embargos
declaratórios meramente protelatórios. Prosseguimento do
feito determinado. Recurso provido. (TJSP 18a Câmara de
Direito Privado Apelação no 1017351-67.2017.8.26.0100
Rel. Des. Ramon Mateo Júnior julgado em 26.03.2019).
ABANDONO DA CAUSA. Execução por quantia certa. Inércia
do exequente em promover a citação. Extinção do feito por
falta de pressuposto processual de constituição e validade
(art. 485, IV, do NCPC). Inadmissibilidade. Hipótese de
extinção por abandono, que exige prévia intimação pessoal
da parte para dar andamento ao feito. Art. 485, III e § 1o, do
NCPC. Precedentes. Exequente não intimado pessoalmente na
espécie.
Error
in
procedendo
caracterizado.
Sentença
anulada. Recurso provido, com determinação.
(TJSP
12a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo julgado em 09.04.2019).
APELAÇÃO
MONITÓRIA
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Argumentos do apelante que
convencem Frustrada tentativa de citação postal Demandante
que, instado a recolher as custas necessárias à expedição de
mandado de citação, quedou-se inerte Situação que, em
verdade, configura abandono do feito, não ausência de
pressuposto de constituição válida e regular do processo
Necessária prévia intimação pessoal da parte autora para dar
andamento ao processo, para que se possa extinguir o feito
sem resolução do mérito Inteligência do art. 485, § 1o do
NCPC Extinção do feito cassada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP
37a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1022559-03.2014.8.26.0564
Rel. Des. Sergio Gomes

julgado em 02.04.2019).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para anular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005960-54.2014.8.26.0510 -Voto no
7
a sentença, determinando a intimação pessoal da exequente para as
providências de fls. 294/297.
HELIO FARIA
Relator